Tribunal: TJPA
Processo: 0013629-30.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013629-30.2012.8.14.0301
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: S S MOTA DA SILVA, SANDRA SUELI MOTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013629-30.2012.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
ADVOGADO: HIRAN LEAO DUARTE OAB/CE 10.422
ADVOGADO: MAURÍCIO PEREIRA DE LIMA OABPA 10.219
APELADO: S S MOTA DA SILVA
APELADO: SANDRA SUELI MOTA DA SILVA
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE. DESCABIMENTO. HIPÓTESE DE ABANDONO UNILATERAL DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA REALIZADA NOS MOLDES DO ART. 485, §1º DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 485, III, § 1º do CPC-15. RECURSO DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1 Esclareça-se que a hipótese dos autos configura abandono unilateral do processo, por desídia da parte autora, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbia.
2. Em que pese a argumentação recursal, é assente que o Magistrado de Planície determinou a intimação pessoal do autor/recorrente para que este manifestasse seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção, da qual se manteve inerte o recorrente, conforme atestam o despacho de id. 2550045, carta de intimação de id. 2550048, AR de id 2550049 e certidão de id. 2550051.
3. Face a inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença originária, vez que pautada na legislação e jurisprudência vigentes, deve ser mantido o
decisum
de primeiro grau vergastado, com a ressalva de que a extinção do feito sem resolução do mérito é fulcrada no art. 485, III, § 1º do CPC-15.
4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária –
Plenário- Virtual,
designado para início às
14:00 h.,
do dia
01 de dezembro de 2020
,
na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DESPROVER
o
RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

P
ODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013629-30.2012.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
ADVOGADO: HIRAN LEAO DUARTE OAB/CE 10.422
ADVOGADO: MAURÍCIO PEREIRA DE LIMA OABPA 10.219
APELADO: S S MOTA DA SILVA
APELADO: SANDRA SUELI MOTA DA SILVA
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. objetivando a reforma da sentença que, com fundamento no art. 485, inciso VI do CPC/2015, extinguiu sem resolução de mérito a Ação de Busca e Apreensão, proposta pelo ora Apelante em desfavor de S S MOTA DA SILVA e SANDRA SUELI MOTA DA SILVA.
Em breve histórico, nas razões recursais de id 2550056, o recorrente sustenta ser injusta a extinção do processo no juízo de origem, argumentando que o feito estava maduro para julgamento dos pedidos da ação de busca e apreensão intentada contra a parte requerida.
Argumenta inexistir qualquer ato/diligência a ser cumprida que pudesse caracterizar a sua inércia ou ainda que justifique sua extinção prematura, discorre sobre a necessidade de aplicação do princípio da proporcionalidade ao caso concreto. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
Juntou documentos aos ids 2550059, 2550058, 2550061 e 2550062.
Tempestividade do recurso por certidão de id 2550064.
Com a distribuição dos autos nesta Instância Revisora, coube-me a relatoria, consoante registro no sistema.
Ato ordinatório de intimação dos apelados para oferecimento de contrarrazões conforme id 2550066.
Certidão de transcurso
in albis
do prazo para apresentação de contrarrazões pelos apelados ao id 2550068.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 01 de dezembro de 2020.
Belém, (PA) 12 de novembro de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovantes, id’s 2550058, 2550059.
II. DO CONHECIMENTO
Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.
IV. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
A
question juris
nesta instância revisora consiste em combater a sentença proferida em 1ª grau, que extinguiu o feito sem julgamento do mérito ante a falta de interesse processual do autor – art. 485, VI, CPC-2015.
Da análise acurada dos autos verifica-se que não merecem prevalecer os argumentos levantados pela Instituição Apelante.
Aclare-se que a hipótese dos autos configura abandono unilateral do processo, por desídia da parte autora, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbia.
Nesse sentido, o abandono da causa é operado pela inércia da parte e não se confunde com a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, não podendo, portanto, o presente feito ser extinto com base no fundamento proferido na sentença – artigo 485, VI do CPC. Por consequência, a extinção do processo deve tomar como base o inciso III do art. 485 do CPC, pelo qual se faz imprescindível a intimação pessoal da parte, nos moldes do parágrafo primeiro do dispositivo legal mencionado alhures. Logo, é imprescindível a intimação pessoal da parte que se encontra em estado de inércia, a fim de que se dê o devido andamento processual no prazo supracitado.
IN CASU,
em que pese a argumentação recursal, é assente que o Magistrado de Planície determinou a intimação pessoal do autor/recorrente para que esse manifestasse seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção, da qual se manteve inerte o recorrente, conforme atestam o despacho de id. 2550045, carta de intimação de id. 2550048, AR de id 2550049 e certidão de id. 2550051.
Dispõe o art. 485, inciso III e §3º do Novo Código de Processo Civil que:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.
Destarte, tendo o recorrente deixado que cumprir as diligências requeridas nos termos do inciso III do art. 485 e o Juízo
a quo
tomado as providências exigidas pelo §1º do citado dispositivo, não há que se falar em reforma do
decisum
singular.
Neste sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DEVER DA PARTE DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. SÚMULA 83/STJ. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe a extinção do processo por abandono por parte do autor, desde que, ocorrida a intimação pessoal prévia para dar prosseguimento ao feito, o autor permaneça silente, hipótese dos autos. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1281692/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018)
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO COM BASE NO ART. 267, II DO CPC/73. INTIMAÇÃO PESSOAL REGULARMENTE REALIZADA. ARTIGO 267, §1º DO CPC/73 OBSERVADO. DECISÃO QUE NÃO MERECE REPARO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. De fato, a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono de causa ou por paralização do feito por mais ano em razão de negligência das partes só podem ser decretadas se a parte, intimada pessoalmente, deixar de dar andamento no feito no prazo de quarenta e oito horas, nos termos do §1º do art. 267 do CPC/73. 2. Contudo, da análise dos autos, vislumbra-se que foi promovida a regular intimação pessoal do Apelante (AR de fl. 72), o qual quedou-se inerte, conforme certificado à fl. 73. Deste modo, é cristalina a insubsistência da pretensão recursal. 3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (TJ-PA - 2019.05235778-80, 211.043, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-19)
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. MATÉRIA PACIFICADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 267, III DO CPC/73. RECURSO DESPROVIDO. I - No presente caso, insurgiu-se o agravante em face de decisão monocrática do relator, que negou provimento ao recurso de apelação. II - Mostra-se pertinente a decisão monocrática que negou provimento à apelação, tendo em vista que muitos são os julgados que se posicionam pela possibilidade de extinção do feito, nos moldes do art. 267, III do CPC/73 quando a parte é intimada pessoalmente, para se manifestar sobre a continuidade do processo, mas mantém-se inerte. Precedentes. III ? Recurso conhecido e desprovido. (2020.00826236-88, 212.529, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-01-28, Publicado em 2020-03-11)
Deste modo, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença originária, vez que pautada na legislação e jurisprudência vigentes, deve ser mantido o
decisum
de primeiro grau vergastado, com a ressalva de que a extinção do feito sem resolução do mérito é fulcrada no art. 485, III, § 1º do CPC-15.
EX POSITIS,
CONHEÇO E DESPROVEJO O RECURSO DE APELAÇÃO PARA MANTER A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU OBJURGADA, COM A OBSERVAÇÃO DE QUE A EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO TEM COMO BASE O ART. 485, III, § 1º DO CPC-15.
É O VOTO.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 01 de dezembro de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2020